Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-36.2017.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MEDICAMENTO – Pretensão ao fornecimento gratuito do medicamento Venvanse - 50mg, necessário ao tratamento de TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF - Sentença de procedência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001086-36.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LORENZO
DA SILVA GASQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001086-36.2017.8.26.0505 -Voto no 30896 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001086-36.2017.8.26.0505
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : LORENZO DA SILVA GASQUES
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 2a VARA
JUIZ : SIDNEI VIEIRA DA SILVA

VOTO No: 30896
EMENTA MEDICAMENTO
Pretensão ao fornecimento
gratuito do medicamento Venvanse - 50mg, necessário ao
tratamento de TDAH Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade Possibilidade Necessidade comprovada
Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo
SUS Art. 196 da CF - Sentença de procedência Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lorenzo
da Silva Gasques, menor impúbere, representado por sua genitora, Carolina
de Fátima da Silva contra ato da autoridade coatora Secretário de Saúde do
Estado de São Paulo e Secretário de Saúde do Município de Ribeirão Pires. A
r. sentença de fls. 90/96, de relatório adotado, julgou procedente a demanda,
tornando definitiva a liminar deferida, para determinar que os impetrados, de
forma solidária, forneçam o medicamento Venvanse - 50mg, mensalmente,
conforme receituário de fls. 11/12, fixando-se os meses ímpares pelo órgão
municipal e os pares pelo órgão estadual, sendo suficiente o fornecimento de
medicamento análogo, desde que suficiente e eficaz. Sem condenação em
honorários advocatícios.
Recorre o Estado de São Paulo alegando, em preliminar, a
inadequação da via eleita, na medida em que seria necessária a produção de
prova pericial. No mérito, sustenta, em síntese, que não foram satisfeitos os
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001086-36.2017.8.26.0505 -Voto no 30896 – M.
3
Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156 Tema 106. Argumenta que não
houve demonstração, em laudo circunstanciado e fundamentado, da
necessidade do fármaco pleiteado e da ineficácia dos medicamentos
padronizados no SUS para tratamento da enfermidade (fls. 118/123).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 133/138).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deu parecer no
sentido de negar provimento ao recurso, em consonância com a manifestação
do Ministério Público (fls. 145/149 e 158/159).
FUNDAMENTOS.
A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se
com o mérito, pelo que passo a julgá-lo.
O recurso não comporta provimento.
É da competência do Estado prestar serviços de
atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da
União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo
que o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde
(SUS), conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à
coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da
Lei Federal no 8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração
Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita,
sob pena de causar grave risco à sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001086-36.2017.8.26.0505 -Voto no 30896 – M.
4
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes
políticos da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos,
conforme o comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal
e estadual (Lei Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de
créditos para o financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e
seguintes da Lei no 8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Estado dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com
medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, ao aprovar a Súmula no 37: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Contudo, a questão central que deve ser respondida diz
respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado procura
guarida junto ao Poder Judiciário.
Inicialmente, observo ser inaplicável ao caso a tese
firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ Tema no 106 de
Recurso Repetitivo/STJ, em virtude da modulação de seus efeitos, fixada nos
seguintes termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois
vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001086-36.2017.8.26.0505 -Voto no 30896 – M.
5
julgamento." (trecho do acordão publicado no DJe de 04/05/2018).
Devida,
portanto,
a
aplicação
do
entendimento
sedimentado no âmbito desta C. Câmara anteriormente à decisão proferida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
O impetrante foi diagnosticado com TDAH Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade, necessitando do medicamento
Venvanse - 50mg para o seu tratamento.
Também não tinha condições de arcar com o tratamento,
tanto que beneficiário da justiça gratuita (fls. 13/14).
A necessidade dos medicamentos, por sua vez, o relatório
neurológico apresentado nos autos:
“Paciente Lorenzo da Silva Gasques é portador de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade com
perfil desatendo e faz uso contínuo de Venvanse 50mg
ao dia” (fl. 11)
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a
adequação de receita emitida por profissional médico idôneo, que confirma e
justifica sua necessidade.
Não se nega que a Administração detém certa esfera de
liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de atuação, mas não pode
se amparar na falta de recursos para justificar a não concessão dos
medicamentos pleiteados.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos
Poderes (art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais
não descem a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001086-36.2017.8.26.0505 -Voto no 30896 – M.
6
adquiridos com os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos
do enunciado da Súmula 65, que se aplica ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais
que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte
a crianças ou adolescentes”.
Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator